Tribunal: TJMT
Processo: 1015846-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015846-62.2020.8.11.0000
RECORRENTE: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: D. D. O. L. (REPRESENTADO POR FAUSTINO LOPES DOS SANTOS).
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 74554980) interposto pela UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 60130466):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE MEDICAMENTO – CANABIDIOL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA – RELATIVIZAÇÃO DA NECESSIDADE DE REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO – INDEVIDA NEGATIVA ADMINISTRATIVA – ESSENCIALIDADE DO FÁRMACO À MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DO AUTOR – OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO QUE NÃO SE VÊ AFASTADA PELA NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DISPENSA DO REGISTRO DA ANVISA DADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO – ROL ANS AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.
No caso em exame, verifica-se que a negativa de custeio do medicamento mostra-se ilegítima, tendo em vista que o indicado é o único capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do beneficiário do plano de saúde, evitando lesões irreversíveis e a progressão da doença que lhe acomete, conforme parecer médico.
Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98.
O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – AI n. 1015846-62.2020.8.11.0000, Relator: Des. Dirceu dos Santos, j. em.02.10.2020).
Interpostos embargos de declaração (ID 61643096), estes foram desprovidos (ID 69945473).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, aviado por Unimed Vale do Jauru — Cooperativa De Trabalho Médico, que manteve a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, o qual, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela de urgência, concedeu pedido liminar para determinar que a demandada (Unimed), custeie o tratamento prescrito ao paciente, referente ao medicamento REVIVID PURE 1000 MG (Canabidiol), mensalmente, pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme a receita médica (id. 33155589), sob pena multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
A Recorrente alega que o aresto ora impugnado violou o artigo 489 §1o do CPC ao não se manifestar a respeito dos dispositivos que autorizam a negativa da medicação solicitada.
Ressalta ainda que a Câmara julgadora incorreu em violação ao artigo 10, §4o incisos V e VI da Lei n. 9.656/98, bem como decidiu em divergência à recente julgado do STJ, ao manter liminar para fornecimento de medicamento que, além de não registrado na Anvisa, é de uso domiciliar, situações que impedem a cobertura do plano. Ademais, o Canadibiol não estaria previsto no Rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de natureza taxativa.
Recurso tempestivo (ID 52858479) e preparado (ID 78248462).
Contrarrazões (ID 79651456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação ao artigo 489, § 1o, do CPC, e 1.022, inciso, II, do CPC – ausência de omissão.
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal “ deixou de se manifestar expressamente acerca das razões recursais do Agravo de Instrumento no que tange à presença dispositivo de Lei Federal que autoriza a Recorrente a abster -se quanto ao fornecimento, em favor do Recorrido, da medicação por ele solicitada na instância de piso” (ID 74554980 pg.08).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (60130466):
(...)
O autor/agravado comprova através de documentos ser portador de enfermidade grave, conforme laudo médico id. 31167169, que precisa ter seus sintomas tratados/atenuados através de fármaco específico, conforme prescrições constantes nos id’s. 31167169, 31167170 e 33155590.
É oportuno ressaltar que, não obstante a não incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, é evidente que a negativa de cobertura do medicamento de que necessita o autor viola os princípios basilares do contrato, quais sejam: a boa-fé objetiva e a função social do contrato (artigos 421 e 422 do Código Civil), assim como fere o princípio da dignidade humana (artigo 1o, inciso III da Constituição Federal de 1988), razão pela qual não pode prevalecer.
(...)
De mais a mais, cumpre frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacificado no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não os meios indicados por profissional habilitado na busca do tratamento: (...)
E, como se não bastasse, tenho que perfeitamente possível a relativização quanto à necessidade de registro na ANVISA em casos como o presente, tendo em vista que o direito à vida expressamente protegido pela Carta Magna deve prevalecer sobre questões estatais burocráticas deste tipo.
Tal relativização reflete, inclusive, brilhante entendimento já adotado pela Corte Superior (AgInt no REsp. 1365920/SC / AgRg no REsp. 1.502.239/PR), assim como por este Tribunal, principalmente em se atentando que a própria agência reguladora já reconheceu a eficiência do Canabidiol para o controle da enfermidade que acomete o autor, retirando-o da lista de substâncias de uso proibido no Brasil e passando-o para a lista de substâncias controladas, de modo a autorizar a importação de algumas marcas específicas.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018).
Quanto à alegação de violação ao artigo 10, §4o, incisos V e VI, da Lei n. 9.656/98, a recorrente alega que não estaria obrigada a custear medicação de uso domiciliar que, além de não constar do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, sequer possuiria registro na Anvisa.
A Câmara julgadora, quanto à questão de o fármaco ser de uso domiciliar, fundamentou o aresto no sentido de que “é evidente que a negativa de cobertura do medicamento de que necessita o autor viola os princípios basilares do contrato, quais sejam: a boa-fé objetiva e a função social do contrato (artigos 421 e 422 do Código Civil), assim como fere o princípio da dignidade humana”.
Noutro giro, quanto ao argumento de que o tratamento não consta do rol de procedimentos da ANS, entendeu a corte que este fato “não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo”.
Por outro lado, no tocante à assertiva de que o Canadibiol não teria registro na Anvisa, decidiu-se como “(...)perfeitamente possível a relativização quanto à necessidade de registro na ANVISA em casos como o presente, tendo em vista que o direito à vida expressamente protegido pela Carta Magna deve prevalecer sobre questões estatais burocráticas deste tipo. Tal relativização reflete, inclusive, brilhante entendimento já adotado pela Corte Superior (AgInt no REsp. 1365920/SC / AgRg no REsp. 1.502.239/PR), assim como por este Tribunal, principalmente em se atentando que a própria agência reguladora já reconheceu a eficiência do Canabidiol para o controle da enfermidade que acomete o autor, retirando-o da lista de substâncias de uso proibido no Brasil e passando-o para a lista de substâncias controladas, de modo a autorizar a importação de algumas marcas específicas”.
Por fim, arrematou o órgão fracionário recorrido que “(...) por todo o exposto, desponta-se nítida e cristalina a probabilidade do direito do autor/agravado, bem como o risco de dano havido com a negativa do tratamento solicitado, pois, repito, está demonstrada a sua essencialidade à manutenção de sua saúde e qualidade de vida. Saliento, ainda, que apesar do deferimento do tratamento médico configurar, a princípio, medida irreversível, tendo em vista que a medida seria totalmente satisfativa, por outro lado a não concessão da tutela antecipada enseja perigo de irreversibilidade maior à saúde da parte agravada e, portanto, a irreversibilidade com consequência exclusivamente patrimonial não pode ser óbice à tutela do direito à saúde, sob pena de acarretar comprometimento insanável de tal direito, amparado na espécie por prova inequívoca e verossimilhança”.
De todos os argumentos expostos para manter a decisão interlocutória, o Recorrente impugnou apenas o primeiro e segundo fundamentos (medicamento ser de uso domiciliar e não constar de rol taxativo da ANS), deixando de fazê-lo em relação aos outros dois, quais sejam, o fato do Canadibiol hoje constar de lista de substâncias controladas pela Anvisa e ser essencial, urgente, para a manutenção da saúde e qualidade de vida do paciente.
Diante desse quadro, como os fundamentos não atacados são autônomos e suficientes para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ao arremate, e apenas para reforço argumentativo, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
Neste caso, em que deferido custeio de medicação específica ao recorrido, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação aos já mencionados alhures, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.